Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. PRECRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO. DETERMINAÇÃO. AFERIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. IDENTIFICAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1483930/DF, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), sobre o prazo prescricional, entendeu que se aplica o quinquenal para cobrança de taxas condominiais.
2. “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Carece de interesse o pedido recursal formulado nos exatos termos do que ficou decidido na sentença.
4. Não há necessidade de perícia contábil quando se tratar de mero cálculo aritmético.
5. Recurso não provido.